Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-61.2018.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002559-61.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.722.391-13 (RECORRENTE), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A (RECORRIDO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

É indevida a cobrança de serviços não contratados pelo consumidor, sendo abusiva a persistência das cobranças mesmo após reclamação administrativa.

Havendo persistência na cobrança, mesmo após reclamação administrativa, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, sobretudo se as várias reclamações administrativas não surtem efeito.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Reforma da sentença para incluir indenização por dano moral.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar as promovidas a pagarem, solidariamente, indenização por dano material (R$ 13,98), em razão das cobranças indevidas de serviço não contratado nas faturas de telefonia móvel da parte promovente e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, por entender que as cobranças indevidas configuram mero aborrecimento, conforme parte dispositiva que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PARCIALEMENTE PROCEDENTE
do pedido inaugural, para CONDENAR as reclamadas solidariamente a ressarcir os valores o importe de
R$ 13,98 (treze reais e noventa e oito centavos)
, a título de indenização por danos materiais, referente aos descontos mensais já calculados em dobro, quanto aos danos materiais o valor arbitrado deverá ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

Defiro os benefícios da justiça gratuita para a parte autora.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e fixar indenização por dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovente, ora Recorrente, apenas se insurge quanto ao reconhecimento de indenização por dano moral, pretendendo a sua fixação.

No caso, afirma a parte promovente, ora Recorrente, que
é cliente
da promovida TELEFONICA BRASIL S/A, referente ao plano de telefonia móvel da linha (65) 99961-0591, no valor de R$ 38,99 (trinta e oito reais e noventa e nove centavos) ao mês, no entanto, na fatura do mês de setembro/2018 passou a receber cobranças em sua fatura, no valor de R$ 6,99, denominada de “Serviços de Terceiros”, referente ao serviço de diária hospitalar da seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, segunda promovida, o qual desconhece e jamais contratou.

Alega que entrou em contato com ambas as promovidas para tentar solucionar o problema, conforme protocolos n° 20185340192822 e 2018102216001214, mas não obteve êxito, permanecendo a cobranças nas faturas seguintes, razão pela qual propôs a presente demanda.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovado nos autos que as cobranças nas faturas de telefonia da linha da parte promovente foram indevidas, ante a ausência de comprovação da contratação do serviço adicional e persistência da cobrança, mesmo após reclamação administrativa.

No caso dos autos, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para condenar as promovidas ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação do serviço decorrente da cobrança indevida de serviço adicional não contratado pelo consumidor, mesmo após reclamações administrativas,
conforme protocolos n° 20185340192822 e 2018102216001214
.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar as promovidas a pagarem, solidariamente, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020